Tribunal: TJDFT
Processo: 0753897-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVENTÁRIO E ADJUDICAÇÃO. RENÚNCIA HEREDITÁRIA. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. PROVA NOVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação rescisória ajuizada contra acórdão proferido em ação de anulação de cláusula de escritura pública de inventário, ajuizada pelas autoras, menores à época, visando à declaração de nulidade da adjudicação dos bens ao viúvo meeiro, sob o argumento de que, havendo renúncia ao monte pelas herdeiras da mesma classe, os bens deveriam ser transmitidos aos herdeiros da classe subsequente, no caso, as autoras, netas da falecida. Alegam que houve violação manifesta à norma jurídica e que sentença proferida em ação diversa constitui prova nova apta a desconstituir a decisão rescindenda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) definir se o acórdão rescindendo incorreu em violação manifesta à norma jurídica ao admitir adjudicação com base em renúncia translativa; e ii) estabelecer se a sentença proferida em ação diversa constitui prova nova capaz de alterar o resultado do julgamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A antecipação de tutela foi indeferida por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, diante da controvérsia jurídica e da inexistência de risco concreto de dano irreparável.
4. A ação rescisória, por sua natureza excepcional, exige demonstração inequívoca de violação manifesta à norma jurídica, o que não se verifica no caso.
5. O acórdão rescindendo interpretou os dispositivos legais à luz dos elementos fáticos dos autos, especialmente a renúncia das herdeiras e o recolhimento de tributos, não havendo erro evidente ou interpretação irrazoável.
6. A sentença trazida como prova nova não possui força probatória suficiente para infirmar os fundamentos da decisão rescindenda, não sendo produzida nos autos originários nem diretamente relacionada à controvérsia jurídica decidida.
7. A ação rescisória não se presta ao reexame da matéria ou à rediscussão do litígio, sendo incabível diante da ausência de vícios que autorizem a desconstituição do julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
8. Ação rescisória julgada improcedente.
Tese de julgamento: “1. A interpretação judicial de cláusula testamentária, ainda que discutível, não configura violação manifesta à norma jurídica nos termos do art. 966, V, do CPC. 2. Prova nova, para fins de ação rescisória, deve ser apta a alterar o resultado do julgamento e estar diretamente relacionada à controvérsia decidida.”
__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 487, inc. I, 966, incs. V e VII; CC, arts. 1.810, 1.811, 1.829, 1.833.